Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724658-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANILO DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por DANILO DOS SANTOS RODRIGUES fundamentada no artigo 621, do Código de Processo Penal (ID 27760375), objetivando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal (RAG 0722859-02.2020.8.07.0000, Acórdão 1300828), que deu provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para, reformando a decisão do Juiz da VEP que concedia a progressão de regime tendo como requisito objetivo o percentual de 40% da pena, indeferir o pedido de aplicação da Lei 13.964/2019 (ID 27760394). Alega que, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça foi alterada, inclusive, em julgados da Câmara Criminal, para se permitir a aplicação da Lei 13.964/2019, em especial no que tange à concessão do benefício da progressão de regime com base na incidência do percentual de 40% aos condenados pela prática de crimes hediondos, reincidentes em crimes comuns. Afirma ser aplicável o mesmo entendimento ao ora requerente em razão do princípio da isonomia previstos nos artigos 5o e 7o, da Constituição Federal. Pleiteia, em liminar, o restabelecimento dos benefícios da progressão do regime para o semiaberto, com a concessão do trabalho externo e das saídas temporárias, deferidos anteriormente ao julgamento do acórdão rescindendo. Os autos foram, inicialmente, distribuídos ao Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato que se declarou impedido, nos termos do artigo 625, do Código de Processo Penal, e artigo 245, do RITJDFT (ID 27773290). Redistribuídos os autos a esta Relatoria, foi determinada emenda à inicial (ID 27896078). Juntados os documentos (ID 27917788, 27917789 e 27919473), os autos tornaram conclusos para exame do pedido liminar. É, em síntese, o que consta. Como cediço, em regra, para que a concessão de medida liminar ou tutela provisória (de urgência) seja cabível, exige-se a efetiva comprovação do fumus boni iuris, isto é, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível o periculum in mora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Cumpre anotar, além disso, que a concessão da medida liminar ou tutela provisória de urgência, sobretudo em sede de ação de revisão criminal, com o intuito de suspender os efeitos de condenação penal acobertada pelo manto da coisa julgada, constitui medida excepcionalíssima, possível apenas quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves e patentes erros por parte do Poder Judiciário ou, ainda, quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, inclusive, assim se pronunciou a Câmara Criminal deste Tribunal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. 1. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. Não sendo o caso dos autos, indefere-se o pedido. 2. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n. 888536, 20150020200888RVC, Relator: JESUINO RISSATO CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2015, Publicado no DJE: 24/08/2015. Pág.: 113) No feito sob exame, o requerente, em sede liminar, pede o restabelecimento dos benefícios concedidos antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, quais sejam, a progressão do regime prisional para o semiaberto em decorrência da aplicação do artigo 112, inciso V, da LEP, com a redação da Lei 13.064/2019, e a concessão do trabalho externo e saídas temporárias. Destarte, não se faz presente o fumus boni iuris, pois a questão jurídica foi apreciada de forma aprofundada pela 3a Turma Criminal que, em época recente (12/11/2020), aplicou entendimento jurisprudencial vigente para prover recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público (ID 27760394). Além disso, a concessão do pedido, em sede liminar, implica antecipação da tutela, com base em alegada modificação da orientação jurisprudencial posterior ao acórdão impugnado, o que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza a desconstituição de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 626.883/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021 – grifos nossos). No mesmo sentido, colha-se precedente deste Tribunal de Justiça: “Revisão criminal. Mudança de entendimento. Reincidência. 1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. 2 - Se a condenação se deu conforme a lei e entendimento jurisprudencial à época do julgamento, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 3 - A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao narrado na denúncia não pode ser utilizada como reincidência. 4 - Revisão criminal procedente em parte” (Acórdão 1355084, 07133926220218070000, Relator: JAIR SOARES, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Assim, não demonstrada, a princípio, qualquer teratologia, erro judiciário ou manifesta arbitrariedade no aresto rescindendo, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 17:13:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator